Tribunal: STF
Processo: ARE 1439464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 71, p. 10-11):



    “AGRAVO INTERNO: agravo interno interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra a decisão monocrática que negou provimento a sua apelação, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, calcada em direito ambiental. Na sentença de primeiro grau, o Estado de São Paulo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) foram obrigados a incluir no procedimento de licenciamento de queima controlada de palha de cana-de-açúcar na área compreendida pela 24ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo a exigência de prévio Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA). Ao IBAMA, restou a obrigação de fiscalizar a exigência de licenciamento e prévio EIA/RIMA, em decorrência da sua competência supletiva, nos termos da Lei nº 6.938/91 e da Resolução CONAMA nº 237/97. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO: não há impedimento à decisão unipessoal, no caso. No âmbito do STJ, rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje aplica-se lá a Súmula 568 de sua Corte Especial (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1603758/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1585014/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 15/6/2020, DJe 1/7/2020 AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. A QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR CAUSA SIGNIFICATIVA DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DA SAÚDE HUMANA E DE OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: a decisão agravada já dirimiu todas as teses do agravante expostas na apelação e aqui reiteradas, concluindo que o ônus imposto ao IBAMA decorre da sua competência supletiva, nos termos da Lei nº 6.938/81 e da Resolução CONAMA nº 237/97, na medida em que a legislação estadual paulista acerca da matéria, com especial destaque às Leis Estaduais nº 10.547/2000 e nº 11.241/2002, não prevê a exigência de EIA/RIMA. Também, que o dever fiscalizatório que emana da competência supletiva não implica em violação do pacto federativo e a alegada falta de estrutura física não exime o IBAMA da obrigação imposta. Precedentes desse TRF 3ª Região - ApCiv 0002693-21.2012.4.03.6109, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/09/2020; AI5000492-23.2016.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 29/05/2017; ApReeNec - 1625987, 0011027-50.2008.4.03.6120, Sexta Turma, Rel. Juíza Convocada LEILA PAIVA, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2016; Ap 1754890, 0000264-06.2011.4.03.6113, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, julgado em 28/04/2016; Ap 1880704, 0002726-51.2011.4.03.6107, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/02/2016. EFEITOS DELETÉRIOS QUE ULTRAPASSAM FRONTEIRAS: e a alegação do IBAMA de que o impacto da queima da palha da cana-de-açúcar é restrito ao Estado de São Paulo não encontra qualquer guarida. Como bem destacado pela Ministério Público Federal, o artigo 4º da Resolução 237/97 do CONAMA adota, para a determinação do órgão competente para o licenciamento ambiental, critério espacial, determinado pela área atingida pelo impacto ambiental. Diante disso, e considerando a evidência de que as queimas de palha da cana-de-açúcar afetam não só os locais a ela próximos, como também desencadeiam efeitos indiretos que podem ultrapassar fronteiras estaduais ou mesmo nacionais, dependendo das condições de dispersão dos poluentes atmosféricos, é evidente que o órgão competente para a regulamentação e fiscalização dessa atividade é o IBAMA. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: AgInt no REsp 1605705/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021; REsp 1474492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 07/08/2020. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 95).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV; 23, VI e parágrafo único; 37, § 6º; 93, IX; 167, I e IV; e 225, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 99, p. 9-10):



    “Há violação ao sistema de repartição de competências constitucionais em matéria ambiental entre os entes federativos, ao delegar ao IBAMA o exercício de uma atividade que não se insere no seu rol de atribuições. 



    A finalidade da existência de um sistema nacional do meio ambiente que atribui competência executiva da política nacional do meio ambiente a todos os entes da federação é conferir maior proteção a este bem jurídico. 



    Mas para que isso aconteça, é necessário que haja organização entre os entes políticos, sob pena de acontecer o efeito inverso.



    Na competência comum, o campo de atuação é conjugado entre várias entidades, sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra. O poder de polícia ambiental foi constitucionalmente atribuído à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estando estes autorizados a agir simultaneamente em relação às matérias indicadas no art. 23. As atribuições, destarte, não se restringem à execução das leis e serviços em cada esfera, mas abrange às demais, em sistema de cooperação, tendo em vista a necessidade de se alcançar o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. 



    Nos termos do que dispõe a Constituição Federal, qualquer limitação à competência comum delineada no art. 23, acima citado, só pode advir por meio de Lei Complementar, de acordo com o que prevê o parágrafo único do mencionado artigo. 



    E, no caso em discussão, a Lei Complementar 140/2011 veio a regulamentá-lo, e em seu art. 7º, inciso XIII, estabelece que compete à União exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União. Ora, sendo a competência para outorga de licença para a queimada da palha da cana-de-açúcar do Estado de São Paulo, por meio de seus órgãos ambientais, não pode o IBAMA interferir nos licenciamentos realizados pelo indigitado estado-membro, por total ausência de previsão legal.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da análise de fatos e provas (eDOC 104, p. 5-9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 71, p. 5-7):



    “E a decisão agravada já dirimiu todas as teses do IBAMA expostas na apelação e agora reiteradas, consignando - em síntese - que:



    - esta Corte já se pronunciou em casos semelhantes, assegurando que a falta de EIA/RIMA no procedimento de licenciamento de queima controlada em canavial, em princípio, não é inconstitucional, e que a legislação estadual paulista vem se desenvolvendo no sentido da gradativa eliminação do uso do fogo como método facilitador do corte da cana-de-açúcar, numa tentativa de contrabalancear os impactos ambientais e socioeconômicos que envolvem a questão; 



    - as graves consequências do uso do fogo nas plantações de cana-de-açúcar, entretanto, não merecem descuido; 



    - qualquer pessoa que percorra a extensa zona canavieira no interior do Estado de São Paulo, facilmente constata – pela visão e olfato – os danos infligidos ao meio ambiente e, também, à saúde humana, sendo as crianças e os idosos as maiores vítimas das moléstias respiratórias que lotam os serviços de pronto-socorro da região, causadas pela fumaça negra e particulada oriunda das queimadas; 



    - os supostos prejuízos econômicos dos produtores de cana – que, aliás, são questionáveis – não podem se sobrepor ao bem estar de um número indeterminável de paulistas, provavelmente milhões, e tampouco justificar o sacrifício de animais inocentes que habitam as áreas lindeiras dos canaviais e, menos ainda, o malefício ao meio ambiente como um todo; 



    - embora o artigo 225, §1º, IV, da Constituição Federal, em tese, sirva para condicionar a exigência legal de prévio EIA/RIMA, depreende-se da sua correta interpretação que essa exigência legal está intrinsecamente ligada à ...instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente...; 



    - evidentemente, a queima da palha da cana-de-açúcar causa significativa degradação do meio ambiente, da saúde humana e de outras atividades econômicas; 



    - não se trata de mero risco, mas de dano objetivo e consumado; 



    - nesse cenário não é absurdo que o Judiciário seja compelido a ditar – ainda que excepcionalmente – uma política pública de salvaguarda do meio ambiente, com manifesto reflexo na proteção do direito social à saúde, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal; 



    - é correta a condenação do ESTADO DE SÃO PAULO e da CETESB a se absterem de conceder novas licenças de queima controlada da palha de cana-de-açúcar, na área compreendida pela 24ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, sem prévio EIA/RIMA; e também a condenação do IBAMA a fiscalizar tal exigência; 



    - o ônus imposto ao IBAMA decorre da sua competência supletiva, nos termos da Lei nº 6.938/81 e da Resolução CONAMA nº 237/97, na medida em que a legislação estadual paulista acerca da matéria, com especial destaque às Leis Estaduais nº 10.547/2000 e nº 11.241/2002, não prevê a exigência de EIA/RIMA; 



    - o dever fiscalizatório que emana da competência supletiva não implica em violação do pacto federativo e a alegada falta de estrutura física não exime o IBAMA da obrigação imposta; 



    - a sentença recorrida está em total consonância com a posição jurisprudencial dessa Corte (TRF 3ª Região - ApCiv 0002693-21.2012.4.03.6109, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 22/09/2020; AI5000492-23.2016.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 29/05/2017; ApReeNec - 1625987, 0011027-50.2008.4.03.6120, Sexta Turma, Rel. Juíza Convocada LEILA PAIVA, julgado em 21/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/08/2016; Ap 1754890, 0000264-06.2011.4.03.6113, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, julgado em 28/04/2016; Ap 1880704, 0002726-51.2011.4.03.6107, Sexta Turma, Rel. Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, julgado em 18/02/2016). 



    No mais, a alegação do IBAMA de que o impacto da queima da palha da cana-de-açúcar é restrito ao Estado de São Paulo não encontra qualquer guarida.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade ou não do EIA/RIMA para fins de autorização da queima controlada da palha da cana-de-açúcar, além da competência de fiscalização pelo IBAMA, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional.



    Assim, também resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1°; 3°, I E IV; 170, CAPUT, III E IV; 186, II E IV, E 225, CAPUT, § 1º, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.299.990-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15.3.2021).   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Autorização legal. Existência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.093.305-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19.3.2018).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente